Tribunal: STF
Processo: HC 79446
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-09-21
Data de publicação: 1999-09-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. EXTORSÃO. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA
POR CARTA PRECATÓRIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO.
        1. O artigo 222 do CPP determina que as partes sejam
intimadas da expedição de precatória para oitiva de testemunhas em
outra comarca.
O Tribunal, interpretando os artigos 572, I, e 571, II,
do mesmo Código, editou a Súmula 155, entendendo que a falta da
referida intimação implica em nulidade relativa, a qual deve ser
argüida até as alegações finais (artigo 500), concomitantemente com
a demonstração do prejuízo sofrido pela parte, sob pena de
convalidação do ato. Precedentes.
        2. Não há nulidade a ser declarada quando não ocorre
intimação para a audiência de oitiva de testemunha na comarca
deprecada, por inexistência de previsão legal. À parte cabe
acompanhar o cumprimento da precatória, inclusive os seus
incidentes. Precedente.
        3. Nenhuma das partes pode argüir nulidade a que haja
dado causa, ou para que tenha concorrido (CPP, artigo 565).
        4. Quando a defesa do paciente está a cargo de advogado
constituído, que pratica todos os atos processuais previstos em lei
na defesa do seu constituinte, não se vislumbra o prejuízo exigido
pela Súmula 523 para a decretação de nulidade por deficiência de
defesa. Precedente.
        5. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.